Tribunal: TJMT
Processo: 1009682-96.2022.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009682-96.2022.8.11.0037
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE
RECORRENTE: ISABEL CRISTINA MORENO CASTANON
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19 a 22/02/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PROGRESSÃO FUNCIONAL POR NIVEL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No 2.079/22 – TRANSPOSIÇÃO DE CARGO – EXTINÇÃO DO CARGO INICIAL – ALTERAÇÕES DECORRENTES DE LEIS MUNICIPAIS (LEIS No 704/2001 E No 1.031/2007) DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS – VALORES RETROATIVOS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que é servidor(a) público (a) municipal e que em virtude de seu atual enquadramento (nível/classe) a partir da publicação da Lei no 2.079/2022, seria devido o pagamento retroativo de eventuais diferenças apuradas em virtude de triênio suprimido da progressão.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “não há que se falar em valores retroativos devidos, posto que a suspensão das eventuais progressões por triênio (que levam em conta o serviço público dentro do mesmo cargo) ocorreram em virtude, principalmente, do questionamento acerca da legalidade e da constitucionalidade de leis que modificaram os cargos e que, ao final, foram reconhecidas como inconstitucionais”.
3. A Lei no 2.079/2022 que dispõe sobre o Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos profissionais da educação básica pública do município de Primavera do Leste - Mato Grosso, foi criada para corrigir as distorções causadas pelas transposições ilegais de cargos dos profissionais da educação, ocasionadas pelas leis Lei no 704/2001 e 1031/2007, reconhecidas como inconstitucionais na ADI n°1002062-86.2018.811.0000.
4. Aliás, atualmente os servidores estão nos níveis/classes corretos, de acordo com o ingresso no concurso público e no respectivo cargo, não havendo que se falar em valores retroativos a serem pagos pelo Município, haja vista que a suspensão das eventuais progressões por triênio ocorreu em virtude de leis que foram reconhecidas inconstitucionais.
5. Como bem salientou o MM. Juiz sentenciante em primeiro grau, “reconhecer o pagamento retroativo de triênios que ocorreram enquanto os servidores estavam em cargos posteriormente tidos como irregulares não se mostra a medida adequada”. E ainda, “não há retroatividade expressa na referida lei para fins de recebimento de valores em virtude do atual enquadramento (nível/classe) em caráter retroativo, não cabendo ao Poder Judiciário fazer ilações não autorizadas pelo ato legislativo regular, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes”.
6. A propósito, esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PLEITO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR NIVEL NOS TERMOS DA LEI No 2.079/22 – TRANSPOSIÇÃO DE CARGO – EXTINÇÃO DO CARGO INICIAL – ALTERAÇÕES DECORRENTES DE LEIS MUNICIPAIS (LEIS No 704/2001 E No 1.031/2007) – LEIS DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS - IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR – SERVIDOR NÃO ABARCADO PELOS BENEFÍCIOS DA LEI No 2.079/22 - PROGRESSÃO DE NIVEL INDEVIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em direito a receber valores retroativos a título de progressões tendo em vista que as leis que garantiam mencionado direito foram declaradas inconstitucionais, inclusive a Recorrente sequer possui o cargo de professor e sim o de auxiliar educacional II.
(N.U 1010030-17.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)”
“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL POR NIVEL – TRANSPOSIÇÃO DE CARGO – EXTINÇÃO DO CARGO INICIAL – ALTERAÇÕES DECORRENTES DE LEIS MUNICIPAIS – IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO TEMPO DO SERVIÇO ANTERIOR – PROGRESSÃO DE NIVEL INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a parte promovente pleiteia adicional de progressão funcional em virtude de seu atual enquadramento (nível/classe) a partir da publicação da Lei no 2.079/2022, tendo a sentença julgado improcedentes os pedidos iniciais. 2. Vale destacar que o servidor público ingressou na administração por meio de concurso para o cargo de Auxiliar Educacional e, posteriormente, sem novo concurso, mas através de lei municipal, passou para o cargo de Professor Infantil (lei no 704/2001) e, através da lei n° 1031/2007, para o cargo de Professor, o que impede a concessão do adicional pretendido. 3. Ademais, cabe salientar que as transposições na vida funcional da reclamante foram realizadas por meios de Leis, as quais foram declaradas inconstitucionais pela ADI de no 1002062-86.2018.811.0000, de relatoria da Desa Maria Erotildes Kneip, julgada em 03/12/2019, com trânsito em julgado em 29/07/2021, verbis: (...) 4. Sendo assim, a reclamante sequer possui o cargo (professor) que foi contemplado pela da Lei Estadual n° 11821/2022, mas sim o cargo de auxiliar educacional. 5. Nesse sentido: “SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL POR NIVEL – TRANSPOSIÇÃO DE SERVIDOR DE CARGO – EXTINÇÃO DO CARGO INICIAL – ALTERAÇÕES DECORRENTES DE LEIS MUNICIPAIS – IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DE TEMPO DO SERVIÇO ANTERIOR – PROGRESSÃO DE NIVEL INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É incabível a contagem de tempo de serviço anterior, referente a cargo que fora transposto. (N.U 1000425-47.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)” 6. Desnecessidade de apresentação de parecer pelo Ministério Público em razão das partes e da natureza da demanda, nos termos do artigo 178 do CPC. 7. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença atacada, pelos próprios fundamentos. 8. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil. 9. É como voto. (N.U 1009445-62.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023)
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009682-96.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ISABEL CRISTINA MORENO CASTANON - CPF: 927.357.461-00 (RECORRENTE), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024